Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702087-11.2022.8.07.0012 RECORRENTE: MARIANO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDOS: IVAILDO GONÇALVES RAMOS, WASHINGTON LUIS DA SILVA, EDNA MENDES DE SOUSA, ALEXANDRO APOLINARIO CÂNDIDO, ROSENICE RIBEIRO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões a recurso de apelação não constituem o meio processual adequado para exercer pedido de reforma da sentença. 2. Nos termos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, nas ações de manutenção de posse incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a e a continuação da posse, embora turbada. 3. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, mantém-se a sentença de improcedência da ação de manutenção de posse, bem como a procedência do pedido contraposto, para determinar ao autor que se abstenha de turbar, esbulhar ou ameaçar a posse dos requeridos, nos termos do art. 556. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 373, inciso I, e 1.013, sustentando que não foi devidamente valorada a prova material carreada aos autos para fins de reconhecimento do direito à manutenção da posse no imóvel; c) artigos 560 e 561, aduzindo que estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da posse indireta do bem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJGO e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 371, 373, inciso I, 560, 561 e 1.013, todos do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Alega o apelante que acostou documentos suficientes para comprovar que teria a melhor posse sobre o imóvel. Contudo, após análise do conjunto probatório coligido aos autos, verifico que não logrou demonstrar o desacerto da sentença, pois, de fato, os documentos apresentados foram infirmados pelas demais provas produzidas, seja diante do depoimento do réu em juízo, seja em razão do testemunho da Sra. Francismar Rodrigues dos Santos. Ademais, ainda que assim não fosse, as provas carreadas aos autos, documental e posse do Autor, ou mesmo que este tem melhor posse que aqueles. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que concluiu que não ficou demonstrada a melhor posse ou mesmo a melhor detenção precária do imóvel por parte do autor, pois o que se extrai das provas colhidas é que há moradores no local previamente à sua chegada e que o requerente teria se valido da qualificação de procurador dos moradores para lotear, anunciar e vender imóveis na área” (ID 51255444). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030